Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810102-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: WESLEN LEMOS MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB – ESTUPRO - CRIANÇA MENOR DE 11 (onze) ANOS DE IDADE – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mizael Virgilino Lobo Dias, em favor do nacional WESLEN LEMOS MEDEIROS, contra ato do Douto Juízo de Direito da Comarca de Baião/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está preso, acusado do suposto cometimento do delito tipificado no art. 217–A, do Código Penal, autos do processo de nº 0800054-08.2024.8.14.0007.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, devido a falta de fundamentação no decreto preventivo, e requer, por fim, a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 20379757, requisitei informações que foram prestadas na Id 20464547, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20482342.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WESLEN LEMOS MEDEIROS, acusado do suposto cometimento do delito tipificado no art. 217–A, do Código Penal, em que se aponta constrangimento ilegal na prisão cautelar por ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente ao avistar a menor de 11 (onze) anos, C. C. B. C, brincando com colegas em uma praça, seduziu à vítima e a levou para sua casa, local onde manteve relação sexual, fato ocorrido no dia 16/01/2024.

A prisão preventiva foi decretada atendendo representação formulada autoridade policial, em decisão que expõe fundamentos vazados nos seguintes termos, Id 20253218:

“
Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista os fortes indícios da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, além do que fora relatado pelo próprio autuado. Os indícios de autoria também foram comprovados por meio dos depoimentos colhidos nos autos, bem ainda pelos demais documentos constantes nestes autos. O periculum libertatis está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, posto que o representado “seduziu” uma menor impúbere com apenas 11 (onze) anos de idade, mantendo relações sexuais com ela. A conduta imputada ao paciente, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da sensação de periculosidade revelada pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável que causa forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade. A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, portanto, mostra-se insuficiente declarar que a prisão está amparada nos artigos 311, 312 e 313 do CPP. Todavia, a decretação da prisão preventiva de indivíduo acusado de praticar estupro de vulnerável, valendo-se da confiança e proximidade com a vítima – haja vista que o próprio autuado revelou em seu interrogatório que já conhecia a vítima –, não configura constrangimento ilegal, eis que, em hipóteses que tais, a regra é segregação como garantia da ordem pública, para evitar que o acusado venha a cometer crimes sexuais contra outras crianças, porquanto os vulneráveis merecem maior proteção do Estado. Em face do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, inciso II; 312 e 313, inciso I, todos do CPP, em face de WESLEN LEMOS MEDEIROS, para garantia da ordem pública”. <sic>

Data venia
, o decreto preventivo apresenta fundamentação concreta, expondo os fatos de como ocorreu o delito,
modus operandi
, confirmado pelo paciente em depoimento à polícia, Id 20253218 – Pág. 74, que relatou ter levada a menor para sua residência, local onde manteve com ela conjunção carnal, e, assim, presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, sendo atendidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não havendo o que se falar, neste momento, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Segue a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. As graves circunstâncias em que praticados os fatos ilícitos (modus operandi) justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

3. No caso, o agravante, por diversas vezes e mediante pagamento de 200 reais à genitora, teria praticado conjunção carnal e atos libidinosos contra duas menores, que contavam com 10 anos no início dos fatos. Os crimes foram praticados em locais diversos (estacionamento de supermercado, motel e na própria casa do réu), na presença da mãe das crianças, que as acompanhava.

4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 188.265/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.

2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 805.583/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”.

Com relação a suposta insanidade mental do paciente, já se encontra em andamento determinação do MM. juízo
a quo
no incidente processual para apuração da alegação,

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/08/2024